Tribunal: TJMT
Processo: 1003324-96.2019.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003324-96.2019.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUIZ JOSE ORSO - CPF: 093.764.969-49 (EMBARGADO), IVANIA LUCIA ORSO PESAMOSCA - CPF: 526.500.309-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
BANCO BMG SA

EMBARGADO(S):
LUIZ JOSE ORSO

EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. CRITÉRIO DIVERGENTE DO ADOTADO NA SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO GENÉRICO. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao manter sentença de improcedência, majorou os honorários advocatícios com base no valor da causa, em divergência com o critério adotado pela sentença de origem, que o fixara sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verifica-se se houve erro material na parte dispositiva do acórdão quanto ao critério de majoração dos honorários sucumbenciais, bem como se há omissão quanto ao prequestionamento da matéria referente à repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica omissão no acórdão quanto à tese jurídica debatida, razão pela qual o pedido de prequestionamento não autoriza, por si só, o provimento dos embargos, conforme entendimento consolidado.

4. Constatado erro material na parte dispositiva do acórdão, que mencionou base de cálculo diversa da fixada na sentença para os honorários de sucumbência, cabível a correção por meio dos
aclaratórios
.

5. Retificação da parte dispositiva para constar a majoração dos honorários com base no valor da condenação, nos termos do juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para correção de erro material na parte dispositiva do acórdão.

Tese de julgamento:
"É cabível a oposição de embargos de declaração para correção de erro material relativo ao critério de fixação dos honorários advocatícios, quando este diverge daquele adotado na sentença, sendo inviável o acolhimento de prequestionamento dissociado da existência dos vícios do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, I, II e III; 1.026, § 2o; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1008736-49.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 17.04.2024, DJE 19.04.2024; TJMT, N.U 1020501-72.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.04.2024, DJE 14.04.2024; TJMT, N.U 1024691-80.2020.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 09.09.2024, DJE 12.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG SA

contra o acórdão de ID. no
279275854,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

A parte embargante alega a existência de erro material na parte dispositiva do acórdão, uma vez que, embora a sentença de primeiro grau tenha fixado os honorários advocatícios com base no valor da condenação, o acórdão, ao manter a decisão, majorou os honorários sobre o valor da causa, em aparente desconformidade com o julgado de origem.

Apresenta prequestionamento

da matéria, especialmente no que se refere à repetição do indébito em dobro, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Dessa forma, pugna pelo
acolhimento do recurso para sanar os vícios alegados.

Devidamente intimado, o Embargado deixou de apresentar contrarrazões conforme certidão de ID.
284063874.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S):
BANCO BMG SA

EMBARGADO(S):
LUIZ JOSE ORSO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de
Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG SA

contra o acórdão de ID. no
279275854,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso cinge-se no erro material constante a parte dispositiva do acordão que estabeleceu as verbas sucumbenciais da seguinte forma:

“Em face do que dispõe o §11o do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.”

DO PREQUESTIONAMENTO

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
– AUSENCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA DISCUTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.
O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.

(N.U 1008736-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024)

(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser
conhecido e rejeitado
.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de
prequestionar
matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

(N.U 1020501-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 14/04/2024)

(grifo nosso)

2
.
DO ERRO M
ATERIAL.

A parte embargante alega a existência de erro material na parte dispositiva do acórdão, uma vez que, embora a sentença de primeiro grau tenha fixado os honorários advocatícios com base no valor da condenação, o acórdão, ao manter a decisão, majorou os honorários sobre o valor da causa, em aparente desconformidade com o julgado de origem.

Analisando-o, verifico que assiste razão a Embargante, ante ao erro material constante na parte dispositiva do acórdão constante no ID.
279275854,

em desconformidade
com os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença de primeiro grau.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIO CARACTERIZADO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. O erro material passível de correção ocorre quando há inexatidão relacionada à "equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível" (STF - MS: 36058).

2. Declaratórios conhecidos e acolhidos.

(N.U 1024691-80.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024,
publicado
no DJE 12/09/2024)

Por essas razões,
ACOLHO
PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por
BANCO BMG SA
,
e, via de consequência, retifico a parte dispositiva do acórdão no seguinte trecho, onde constava:

“
Em face do que dispõe o §11o do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.”

Passe a constar:

“
Em face do que dispõe o §11o do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”

Mantenho inalterados os demais termos da decisão.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025